Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705159-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNITY EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por UNITY EMPREENDIMENTOS LTDA contra sentença da 11a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação monitória ajuizada contra ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA. Nos termos do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), declaro minha suspeição para atuar no presente processo. À Secretaria para retirar o feito de pauta. Certifique-se na autuação e redistribua-se, conforme os arts. 68, § 3o, inc. VI e 79, § 4o, do RITJDFT. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator